Tribunal: CARF
Processo: 10580.726226/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726226/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.544 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
E. G. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/10/2009
MULTA
DE
OFÍCIO.
MANUTENÇÃO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL 59).
Deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas e registradas
na contabilidade da empresa, as contribuições dos segurados a seu serviço,
constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, I,
do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 48, de
12/02/2009.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação acessória
vinculada à obrigação principal, deve ser replicado para este feito, o resultado
do julgamento do processo da obrigação tributária principal, por constituir-se
em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Wilderson Botto e Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Wilderson
Botto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726226/2009-51
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 1.329,18, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de arrecadar, mediante desconto, as contribuições
previdenciárias a cargo dos seus segurados empregados, conforme se depreende do AIOA -
DEBCAB no 37.230.348-0 (CFL 59).
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 94/100):
Do Lançamento de Ofício
Trata-se do Auto de Infração - AI no 37.230.348-0, no valor de R$ 1.329,19, com
ciência pessoal em 28/10/2009, formalizado pela fiscalização em razão de ter o
contribuinte deixado de arrecadar,
mediante desconto, as contribuições
previdenciárias a cargo dos seus segurados empregados, nos termos do art. 30, I,
“a”, da Lei 8.212/91 (CFL 59).
Do Relatório da Fiscalização
2. Consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração, às fls. 21/24, que o contribuinte
deixou de descontar a contribuição previdenciária devida pelos seus segurados
empregados incidente sobre os valores a eles pagos na forma de bolsas de estudo
concedidas aos seus dependentes;
3. O contribuinte impugnou a exigência em 27/11/2009, alegando, em síntese, que
(fls. 50/79):
Da inocorrência de ganho econômico para os empregados
3.1. as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos seus empregados não
constituem um ganho econômico para estes, mas sim um ganho social;
3.2. tratam-se, na verdade, das denominadas utilidades benefício social, que,
segundo classificação proposta por Cléber Lúcio de Almeida, não correspondem
à prestação in natura concedida a título de retribuição econômica pelo trabalho,
funcionando apenas como incentivo ao trabalhador em razão da melhoria de sua
condição social;
3.3. em conformidade com a Convenção no 95 da OIT, o art. 458 da CLT,
modificado pela Lei 10.243/01, diz que as utilidades concedidas pelo trabalhador
a título de educação não possuem natureza salarial;
3.4. de acordo com o art. 28, I, da Lei 8.212/91, somente o ganho econômico sob
a forma de utilidade estará sujeito à tributação, não interessando as demais
espécies de ganho (tais como, intelectual, cultural, social, etc.), sob pena de
violação ao princípio constitucional da capacidade econômica;
3.5. as utilidades benefício social, ainda que não contempladas na lista do art. 28,
§ 9o, da Lei 8.212/91, por não importarem em um ganho econômico para o
empregado, mas sim em um ganho social, não compõem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias;
3.6. o Auditor Fiscal partiu de duas premissas falsas para efetuar o lançamento: i)
a educação dos bolsistas seria um dever dos seus pais, e não do Estado; e, caso
não existisse o benefício, os mesmos teriam que realizar desembolso financeiro
para mantê-los na instituição de ensino ou em outra do mesmo nível;
3.7. no caso da primeira premissa, de acordo com os arts. 205 e 208, I e II, da
CF/88, a educação básica é dever do Estado, e deve ser proporcionada de forma
gratuita à sociedade; à família incumbe apenas oferecer o suporte necessário para
que o aluno possa ingressar e frequentar o ensino público;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

3.8. desse modo, o ganho financeiro indireto é exclusivo do próprio Estado, que
deixou de arcar com a educação dos alunos bolsistas na rede pública de ensino, e
não os seus pais e responsáveis;
3.9. no tocante à segunda premissa, como a autoridade fiscal sabe o que
aconteceria se as bolsas de estudo não fossem concedidas? Os empregados
teriam condições de manter seus dependentes em uma escola particular ou
seriam compelidos a matriculá-los em escolas públicas?
3.10. ambas as possibilidades poderiam ocorrer; não há como ter certeza da
ocorrência de uma em detrimento da outra, embora fosse mais provável, de
acordo com a realidade brasileira, a segunda hipótese, isto é, que os empregados
matriculassem seus dependentes na rede pública de ensino;
3.11. a subsunção do fato concreto à hipótese de incidência não admite
divagações, deve-se satisfazer absolutamente todos os critérios do fato
abstratamente previsto na norma;
3.12. a utilidade concedida pelo empregador, portanto, deve representar,
necessariamente, um ganho econômico aos seus segurados, pelo que se conclui
que a construção hipotética feita pela fiscalização jamais poderia nortear a
subsunção do fato à regra matriz de incidência;
Da inexistência de habitualidade na concessão das bolsas de estudo
3.13. ainda que houvesse ganho econômico, inexistiria o requisito da
habitualidade na concessão das bolsas de estudo, o que também impediria a
concretização da regra matriz de incidência, uma vez que o fato gerador é o
pagamento/recebimento de remunerações devidas ou creditadas a qualquer título,
aí incluídos os ganhos habituais do empregado;
3.14. a habitualidade é afastada na medida em que a concessão das bolsas de
estudo se dá apenas por um determinado lapso temporal - enquanto os filhos dos
empregados se encontram no ensino infantil ou fundamental;
3.15. tal entendimento conta com o referendo da jurisprudência pátria, conforme
decisão do TRF da 2a Região no Agravo Regimental no AC no
2001.02.01.014880-2;
Da interpretação do art. 28, § 9o, “t”, da Lei 8.212/91
3.16. ao promover o acesso dos seus empregados ou dependentes à educação,
através das bolsas de estudo, o empregador age em estrita consonância com o
que determina os arts. 205 e 227 da CF/88;
3.17. fazendo-se uma interpretação do art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91 conforme à
constituição, chega-se à conclusão de que as bolsas de estudo concedidas aos
empregados, sejam elas em benefício próprio ou em benefício de seus
dependentes, não integram o salário de contribuição;
3.18. interpretar literalmente a norma isentiva, nos termos do art. 111 do CTN,
não significa restringir o seu alcance, mais sim interpretá-la de forma livre, sem
violar o seu comando normativo, de forma a garantir a finalidade à qual se
propõe;
3.19. este também é o entendimento assentado pelo STJ no REsp no 921.851, de
23/10/07, que decidiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores relativos às bolsas de estudo concedidas a filhos de empregados da
empresa;
3.20. desse modo, caso se entenda pela incidência de contribuição previdenciária,
o lançamento também não poderá subsistir, uma vez que as bolsas de estudo
concedidas estariam amparadas pela isenção do art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91;
4. É o relatório.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 26/10/2009
BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTE. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER
REMUNERATÓRIO. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO.
OBRIGATORIEDADE.
A empresa é obrigada a arrecadar, mediante desconto, a contribuição a cargo dos seus
empregados incidente sobre os valores pagos na forma de bolsas de estudo concedidas
aos seus dependentes anteriormente ao advento da Lei 12.153/11, haja vista o seu
caráter remuneratório.
Cientificada da decisão, em 13/06/2014 (fls. 102), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 15/07/2014, recurso voluntário (fls. 104/138), reportando-se às alegações
da peça impugnatória, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1. Dos
Fatos; 2. Do Descabimento da Multa Aplicada em Razão da Não Incidência das Contribuições
Previdências sobre as Bolsas de Estudos Concedidas pela Recorrente aos Dependentes dos seus
Empregados: 2.A) Da Inocorrência de Ganho Econômico para os Empregados da Recorrente;
2.B) Da Inexistência do Requisito da Habitualidade nas Concessões de Bolsas de Estudo aos
Dependentes dos Empregados da Recorrente; e 3. Do Descabimento da Multa Aplicada em Face
da Isenção das Contribuições Previdenciárias Previstas no Artigo 28, § 9o, “t” da Lei no 8.212/91;
e 4. Da impossibilidade de Aplicação da Multa ao caso Concreto. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência judicial para justificar as alegações recursais. Requer, ao final, a improcedência da
autuação ou, no caso de se entender pela possibilidade da incidência tributária, seja reconhecido
que as operações descritas estariam abarcadas pela isenção prevista no art. 28, § 9o, “t” da Lei no
8.212/91.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 139/153.
Sem contrarrazões.
Em 08/09/2023, foi juntado aos autos mandado de notificação e intimação
judicial, emitido no processo no 1087726-09.2023.4.01.3400, movido pela contribuinte, que
tramita na 4a Vara Federal do Distrito Federal, noticiando o deferimento do pedido liminar
formulado e determinando o julgamento do presente feito no prazo improrrogável de 30 dias (fls.
157/184).
Em 11/09/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, ocorrida em 10/08/2023, o processo foi enviado para novo sorteio,
sendo-me distribuído em 12/09/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta de arrecadação das
contribuições dos segurados empregados a seu serviço atinentes as bolsas de estudos
concedidos a filhos dependentes de empregados:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve a
penalidade apurada, por falta de arrecadação, mediante desconto das remunerações, das
contribuições dos segurados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço,
importando na aplicação da multa mínima de R$ 1.329,18, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido da exclusão da multa aplicada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 98/99):
6. À época da ocorrência dos fatos geradores a norma isentiva emanada da alínea “t” do
§ 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 possuía a seguinte redação:
“t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação
e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).”
7. Do que se depreende do preceito supra, somente não sofriam incidência de
contribuição previdenciária as bolsas de estudo concedidas a empregados e dirigentes da
empresa, não incluídos os seus respectivos dependentes, o que revelava a nítida intenção
do legislador de instituir o benefício com o objetivo de proporcionar melhor
qualificação aos profissionais para o exercício de suas funções. O
benefício se revertia para a própria empresa, uma vez que se criava um ambiente mais
favorável para o aumento da produtividade, ilação esta não aplicável no caso dos
dependentes.
8. Somente com advento da Lei 12.153/11, que ampliou a abrangência da isenção para
as despesas com educação, passou-se a admiti-la também em relação às parcelas pagas
em benefício dos dependentes dos segurados, senão vejamos:
“t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
(Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)” (grifo nosso)
(...)
10. Destarte, em face do caráter remuneratório das parcelas pagas na forma de
bolsas de estudo aos dependentes dos seus empregados, tais importâncias estavam
sujeitas ao desconto por parte da empresa, na condição de responsável tributário,
da contribuição previdenciária devida pelos seus obreiros, pelo que se configurou o
descumprimento ao disposto no art. 30, I, “a”, da Lei 8.212/91, que diz:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;”
11. Isso posto, resolvo negar provimento à impugnação do contribuinte, mantendo a
penalidade pecuniária decorrente do descumprimento da obrigação acessória.
Pois bem. Feito o registro acima, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, levando-se em conta que a presente autuação decorreu de descumprimento da própria
obrigação principal – AIOP no 37.230344-7, processo no 10580.726220/2009-83, também sob
minha relatoria, onde deliberei pelo provimento recursal – devendo aqui ser replicado o resultado
do julgamento da obrigação principal, antecedente do dever instrumental, pelos fundamentos a
seguir transcritos:
“De fato, constato que o cerne da presente demanda reside na incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores relativos a bolsas de estudo concedidas a dependentes
dos segurados empregados.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldarem perfeitamente ao caso vertente, vale transcrever excertos do
bem lançado e fundamentado voto vencido, proferido no Acórdão no 2402-011.341 (sessão de 10/05/2023), cujo
julgamento foi decidido por voto de qualidade, onde o ilustre conselheiro relator Gregório Rechmann Júnior, com
percuciência assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir perfilho:
Como se vê, a controvérsia objeto do presente processo administrativo cinge-se a
saber se os valores referentes às bolsas de estudos concedidas aos parentes
(filhos / cônjuges) dos funcionários empregados e/ou dos contribuintes
individuais são isentos (ou não) da contribuição previdenciária.
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Rayd Santana Ferreira
objeto do Acórdão no 2401-008.336, in verbis:
O crédito refere-se a contribuições incidentes sobre valores de bolsas de
estudos concedidas aos filhos dos empregados que estudam nos colégios
pertencentes a contribuinte, e que deveriam ter sido descontadas dos
segurados que ainda não contribuem pelo teto máximo.
Pois bem! Neste ponto, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir delineadas,
entende-se que a pretensão da Recorrente deva ser acatada.
A questão tratada versa sobre a interpretação ao art. 28, § 9o, “t”, com a
redação vigente à época dos fatos geradores:
Art. 28
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos
termos do Art. 21 da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e a
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em
substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9. 711, de
20/11/98).
A Lei no 12.513/2011 alterou o dispositivo legal, que passou a ter a seguinte
redação:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à
educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que
vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de
2011).
Não obstante à lei se reportar a ocorrência do fato gerador, a alteração do
mencionado dispositivo legal pela Lei no 12.513/2011 foi de grande
importância para a compreensão do alcance e correta interpretação da norma
revogada.
Os requisitos para aplicação eram: i) o valor não poderia ser utilizado em
substituição de parcela salarial; ii) o plano educacional deveria ser
disponibilizado a todos os empregados e dirigentes. Posteriormente, a Lei n°
12.513/2011, modificou os requisitos para a obtenção da isenção, não
exigindo mais o requisito de que o acesso ao plano educacional deveria ser
extensivo a todos os empregados (requisito ii), e incluiu, no âmbito da
isenção, a concessão de bolsa de estudos aos dependentes dos
empregados.
Ressalto que o art. 111 do Código Tributário Nacional, manda interpretar
literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção.
Contudo, como muito bem delineado pelo Ilustre Conselheiro Cleberson
Alex Friess no Acórdão n° 2401-004.745, o legislador não quis impedir o
hermeneuta de utilizar dos demais critérios de interpretação, senão vejamos:
46.1 Contudo, ao afirmar a exegese literal, não quis dizer o legislador
impedir o hermeneuta de utilizar dos demais critérios de interpretação,
tais como o teleológico, histórico e sistemático.
46.2 Não obstante a terminologia adotada pelo Código, pretendeu o
legislador que a interpretação dos dispositivos legais, quanto aos efeitos,
opere resultados declaratórios, isto é, é vedada a ampliação do seu
alcance normativo, assim como não cabe ao intérprete restringir o seu
conteúdo.
46.3 Por esse motivo, a ideia que as normas de exceção que conferem
isenção tributária devem ser interpretadas com viés eminentemente
restritivo configura uma nítida distorção da aplicação do conteúdo
jurídico preconizado pelo art. 111 do CTN.
Assim, considerando o grau de retroatividade média da norma previsto pelo
art. 106, II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código tributário Nacional, há que se
verificar a situação mais favorável ao sujeito passivo face as alterações
trazidas, que é a inserção dos dependentes dos segurados empregados
dentro da regra de isenção.
Dessa forma, merece guarida a pretensão da contribuinte, consoante restou
muito bem explicitado no voto vencido do Acórdão n° 9202-006.502, o qual
me filio, da lavra da Conselheira Rita Eliza Reis Bacchieri, exarado pela 2a
Turma CSRF nos autos do processo n° 15582.000114/2007-16, de onde peça
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
Quanto ao mérito do recurso do contribuinte que discute a incidência de
contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo ofertadas aos
dependentes dos empregados, me posiciono do sentido de não
estarmos diante de fato gerador do tributo. Isso porque tais
vantagens não assumem caráter de remuneração sendo impossível
classificá-las como salário utilidade.
Segundo afirma o jurista mineiro e Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, Mauricio Godinho Delgado, na obra "Curso de Direito do
Trabalho", 2a ed., para caracterizar salário utilidade devem ser
analisados três requisitos.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

O primeiro deles é o da "habitualidade do fornecimento", deve o
fornecimento do bem ou serviço ser reiterado ao longo do contrato de
trabalho, deve estar presente a idéia de ser uma prestação de repetição
uniforme em certo contexto temporal. O segundo requisito é a presença
do "caráter contraprestativo do fornecimento", defende que é
necessário que a causa e objetivos envolvidos no fornecimento da
utilidade sejam essencialmente contraprestativo, é preciso que a
utilidade seja fornecida preponderantemente com o intuito retributivo,
como um acréscimo de vantagens contraprestativas ofertadas ao
empregado. Pela pertinência vale citar (p. 712):
Nesse quadro, não terá caráter retributivo o fornecimento de bens ou
serviços feitos como instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento
da prestação laboral. É claro que não se trata, restritivamente, de
essencialidade do fornecimento para que o serviço possa ocorrer; o que
é importante, para ordem jurídica, é o aspecto funcional, prático,
instrumental, da utilidade ofertada para o melhor funcionamento do
serviço. A esse respeito, já existe clássica fórmula exposta pela doutrina
com suporte no texto do velho art. 458, §2o da CLT: somente terá
natureza salarial a utilidade fornecida pelo trabalho e não para o
trabalho.
E quanto ao fornecimento e provimento da educação referido Ministro
ainda destaca que trata-se de dever imposto à empresa pela própria
Constituição Federal, e por tal razão o bem ou serviço ofertado não
pode ser classificado como salário utilidade, vale citar (p. 715):
O dever, como se sabe, é tutela de interesse de outrem imposta a alguém
pela ordem jurídica. O dever não necessariamente favorece o sujeito
passivo de uma relação jurídica direta (como a relação de emprego);
neste sentido distingue-se da simples obrigação contratual. Pode, assim,
a conduta derivada da tutela de interesse de outrem reportar-se a uma
comunidade indiferenciadas de favorecidos. É o que se passa com as
atividades educacionais, por exemplo. O empregador tem o dever de
participar das atividades educacionais do país pelo menos o ensino
fundamental (art. 205, 212, §5o, CF/88). Esse dever não se restringe a
seus exclusivos empregados estende-se aos filhos destes e até mesmo à
comunidade, através da contribuição parafiscal chamada salário-
educação (art. 212, §5o, CF/88; Decreto-Lei n. 1.422/75). Há, pois,
fixado em norma jurídica heterônoma do Estado (inclusive na
Constituição) um dever jurídico das empresas com respeito ao ensino no
país (pelo menos o ensino fundamental): ou esse dever concretiza-se em
ações diretas perante sues próprios empregados e os filhos destes ou, na
falta de tais ações diretas, ele se concretiza perante o conjunto
societário, através do recolhimento do salário-educação.
Está-se, desse modo, perante um dever jurídico geral e não mera
obrigação contratual.
Quanto ao terceiro requisito "onerosidade unilateral", embora
reconheça
trata-se
de
conduta
técnico-jurídico
extremamente
controvertida, o Ministro Delgado admite sua aplicação em casos
específicos (p. 718):
É claro que ocorrem, na prática jus-laborativa, algumas poucas
situações em que fica nítido o interesse real do obreiro em ingressar em
certos programas ou atividades subsidiadas pela empresa. Trata-se de
atividades ou programas cuja fruição é indubitavelmente vantajosa ao
trabalhador e sua família, e cujo custo econômico para o empregado é
claramente favorável, em decorrência do subsídio empresarial existente.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

Nestas situações, que afastam de modo patente a idéia de mera
simulação trabalhista, não há por que negar-lhe relevância ao terceiro
requisito ora examinado. Aliás, a quase singularidade de tais situações é
que certamente conduz a jurisprudência a valorizar o presente requisito
apenas em alguns poucos casos concretos efetivamente convincentes.
Observamos que no caso concreto sob qualquer prisma de análise não é
possível classificar as bolsas de estudo concedidas aos dependentes
dos empregados como prestação de caráter remuneratório.
(...)
Vale citar que a Recorrente é uma associação de caráter educativo que
tem por finalidade exatamente o desenvolvimento de atividades
relacionadas ao ensino em seus vários graus, especialmente o ensino
superior. Assim, as bolsas em questão são ofertadas em cumprimento a
exata finalidade da instituição educacional. Embora decorram do
contrato de trabalho as mesmas não existem com a finalidade de
remunerar o empregado pelo serviço efetivamente ou potencialmente
prestado, trata-se de prestação ofertada em cumprimento do dever
constitucional de promover a educação e ainda, no caso, é obrigação
decorrente de convenções coletivas de trabalho firmadas com as
respectivas entidades de classe representantes das categorias o qual
também possui força normativa por expressa disposição do art. 611 da
Consolidação das Leis do Trabalho CLT.
Por força do art. 110 do CTN a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito
privado,
utilizados,
expressa
ou
implicitamente,
pela
Constituição Federal e com base nessa premissa o art. 195, I, alínea a da
Constituição Federal deve ser interpretado utilizando-se os conceitos
construídos pelo Direito do Trabalho o qual, no entender desta Relatora,
seria o ramo do direito competente para se manifestar sobre as relações
e reflexos dos contratos de trabalho.
Dispõe o art. 195 da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade,
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I. do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na
forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício; Em contrapartida o art. 458, §2o,
inciso II da Consolidação das Leis do Trabalho assim define o
salário:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se No
salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação,
vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força
do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas
ou drogas nocivas.
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas
como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
II - educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade,
anuidade, livros e material didático; Ora, se os benefícios ofertados
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

aos empregados na forma de educação são considerados pela CLT
como verbas não salariais, não pode a fiscalização interpretar a
norma tributária no sentido de classificar tais vantagens como
"salário utilidade" dando-lhes caráter remuneratório.
Embora o art. 28, §9o, alínea 't' da Lei no 8.212/91, somente após 2011 e
em situações restritas, tenha admitido a exclusão de bolsas de estudos
do conceito de salário de contribuição, o Superior Tribunal de Justiça
bem antes havia pacificado seu entendimento pela exclusão de tais
verbas do conceito de salário-de-contribuição.
Vale citar recente decisão monocrática proferida pela Ministra Regina
Helena Costa no Recurso Especial 1.634.880/RS (publicada em
11/11/2016), que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional entendo que a decisão recorrida seguia a
jurisprudência da Corte:
Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o
posicionamento segundo o qual não incide essa contribuição sobre os
valores pagos a título de auxílio-educação.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II,
DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
SITUAÇÃO
FÁTICA
DIVERSA.
POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA.
(...)
5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-
educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento
na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como
salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não
integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba
utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho.
Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a
declaração do Poder Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional
estar cobrando indevidamente tal tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e,
nessa parte não provido e Recurso Especial da empresa provido.
(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 24/05/2016);
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO.
VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
BASE
DE
CÁLCULO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser
considerado como salário in natura, porquanto não retribui o
trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do
empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo
trabalho." (RESP 324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de
17.12.2004).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a
auxiliar o pagamento a título de mensalidades de nível superior e
pós-graduação dos próprios empregados ou dependentes, de modo
que a falta de comprovação do pagamento às instituições de ensino
ou a repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do
auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki.
DJ. 05.12.2005 REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ.
17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ.
18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010,
DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado
nesta Corte, o Recurso Especial não merece prosperar pela
incidência da Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de
Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Adotando a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, a qual melhor interpreta a amplitude da base de cálculo da
contribuição previdenciária, concluo que as bolsas de estudos
fornecidas pela instituição aos dependentes dos respectivos
empregados não possuem natureza remuneratória, seja em nível
básico, médio ou superior, não se sujeitando, portanto, à incidência
do tributo lançado.
Ademais, este Conselho possui diversos julgados afastando a incidência
de contribuição previdenciária sobre tal rubrica, conforme ementas
abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO A DEPENDENTES. BENEFÍCIO NÃO
EXTENSIVO À TOTALIDADE DOS SEGURADOS. NÃO
INCIDÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
FIRMOU
INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA SUPRINDO OMISSÃO DA
LEGISLAÇÃO ANTERIOR.
A concessão de bolsas de estudo e de material escolar aos
empregados e seus dependentes, desde que atenta os requisitos da
legislação previdenciária, é isenta da contribuição previdenciária.
[...] (Acórdão n° 2301-004.978, Rel. Julio Cesar Vieira Gomes,
Sessão de 04 de abril de 2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
BOLSA DE ESTUDOS. DEPENDENTES DOS FUNCIONÁRIO.
NÃO INCIDÊNCIA. A concessão de bolsas de estudos aos
empregados, mesmo em sendo os beneficiários os dependentes dos
mesmos, insere-se na norma de não incidência.
[,,,] (Acórdão n° 2402-004.150, Rel. Thiago Taborda Simões,
Sessão de 16 de julho de 2014)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E
DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de
custear a educação dos empregados e dependentes dos em nível
básico, fundamental, médio e superior, não se sujeitam à incidência
de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial, seja
porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a
característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece
em convenção coletiva.
[...] (Acórdão n° 2201-003.229, Rel. Eduardo Tadeu Farah, Sessão
de 15 de junho de 2016)
Diante deste contexto, entende-se que os valores relativos às bolsas de
estudos concedidas aos dependentes de seus funcionários não se sujeitam
à incidência de contribuições previdenciárias.
No mesmo sentido das razões supra reproduzidas, ora adotadas como razões de
decidir, foi o voto vencedor objeto do Acórdão 2402-008.744, de redatoria deste
conselheiro, ora relator.
Registre-se pela sua importância que, conforme entendimento exposto nas razões
de decidir supra reproduzidas, a alteração legislativa ocorrida em 2011, a partir
da qual restou incluída, de forma expressa, no âmbito da isenção, a concessão de
bolsa de estudos aos dependentes dos empregados, só veio confirmar /
ratificar o que o Poder Judiciário, em especial o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, já vinha decidindo há bastante tempo, muito antes, inclusive, da
referida alteração na lei.
Neste sentido, confira-se os excertos abaixo reproduzidos do AgInt no REsp
1970504 / SP, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, julgado em 14 de
março de 2022:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
BOLSA
DE
ESTUDO
CONCEDIDA
A
TRABALHADORES
E
DEPENDENTES.
INTEGRAÇÃO
AO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de
Processo Civil de 2015.
II - As verbas pagas pelo empregador no intuito de fomentar a formação
intelectual dos seus trabalhadores e dependentes não integram a
remuneração e, consequentemente, o salário de contribuição. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

VOTO
(...)
Aliado a isso, no que se refere ao auxílio-educação, é firme o entendimento
desta Corte segundo o qual as verbas pagas pelo empregador no intuito de
fomentar a formação intelectual dos seus trabalhadores e dependentes não
integram a remuneração e, consequentemente, o salário de contribuição,
como o demonstram os julgados assim ementados:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE
DE
CÁLCULO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser
considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É
verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP 324.178-
PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar
o pagamento a título de mensalidades de nível superior e pós-graduação
dos próprios empregados ou dependentes, de modo que a falta de
comprovação do pagamento às instituições de ensino ou a repetição do ano
letivo implica na exigência de devolução do auxílio. Precedentes:. (Resp.
784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005 REsp
324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS,
Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.330.484/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-
educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário
in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando,
desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada para o
trabalho, e não pelo trabalho.
2. Recurso Especial provido. (REsp 1.666.066/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 30/06/2017)
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
VERBAS
CREDITADAS A TÍTULO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO E AUXÍLIO
MATRIMÔNIO.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser
considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É
verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP 324.178-
PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, o auxílio-educação é pago pela empresa em forma de reembolso
das mensalidades da faculdade, cursos de línguas e outros do gênero,
destinados ao aperfeiçoamento dos seus empregados. Precedentes: REsp
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

324178/PR, 1a T., Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS 1a T., Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 02.12.2002; REsp
365398/RS 1a T., Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002.
3. O auxílio matrimônio, fornecido uma única vez ao empregado, por ocasião
de suas primeiras núpcias, não integra o salário-de-contribuição, porquanto
ausente a habitualidade do seu pagamento.
4. Recurso Especial provido. (REsp 676.627/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 311)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação,
embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de
empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto
não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho.
2. In casu, a bolsa de estudos é paga pela empresa para fins de cursos de
idiomas e pós-graduação.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 182.495/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 07/03/2013)
Conforme se infere dos excertos supra reproduzidos do sudodito AgInt no REsp
1970504 / SP, julgado, repita-se, em março de 2022, o mesmo se reporta a
julgados daquela Egrégia Corte anteriores à alteração legislativa ocorrida em
2011, já no sentido de que as verbas pagas pelo empregador no intuito de
fomentar a formação intelectual dos seus trabalhadores e dependentes não
integram a remuneração e, consequentemente, o salário de contribuição.
Destarte, ancorado na legislação de regência e com especial destaque para o
entendimento jurisprudencial judicial destacado, me convenço que as verbas pagas no
intuito de fomentar a formação intelectual dos trabalhadores e seus dependentes
não integram a remuneração e, por conseguinte, o salário de contribuição, portanto
isentas da incidência da contribuição previdenciária, razão pela qual torno insubsistente
o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento fiscal, em razão do cancelamento da obrigação principal nos autos do processo no
10580.726220/2009-83.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto na contenda, onde
foi lavrada multa por descumprimento de obrigação acessória (falta de arrecadação das
contribuições dos segurados empregados a seu serviço atinentes as bolsas de estudos concedidos
a filhos dependentes de empregados), com encaminhamento no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário e em acompanhamento ao cancelamento da obrigação principal nos autos do
processo no 10580.726220/2009-83.
Contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator, vislumbra-se
conclusão diversa no tocante às bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos empregados e
contribuintes individuais. Afinal, à época de ocorrência dos respectivos fatos geradores, a
Recorrente não logrou comprovai' o atendimento dos requisitos legais exigidos para o gozo do
referido benefício fiscal.
Conforme a CF, de 1988, a Lei n° 8.212, de 1991. art 28. inciso I, define salário-
de-contribuiçào como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a qualquer título pelo
segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. No entanto, seu § 9o. alínea "f”, na redação vigente à época dos fatos geradores,
isentava as contribuições vertidas pelo empregador para custeai' a educação dos empregados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contiibuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês. destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou. ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528. de 10.12.97)
[...]
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97) (ora destacado)
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei n° 9.394. de 20 de dezembro de 1996. e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empresados e diligentes
tenham acesso ao mesmo: (Redação dada pela Lei n° 9.711. de 1998).
O Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, § 9o. inciso XIX, também na
redação vigente à época dos fatos geradores, replica exatamente o que está posto na transcrição
precedente. Confira-se:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§9- Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
...
XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei n° 9.394. de 1996. e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em
substituição de parcela salarial e que todos os empregados e diligentes tenham acesso ao
mesmo: (ora destacado)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-005.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726226/2009-51

Ademais, no que concerne à isenção prevista na alínea "t". § 9o. art. 28 da Lei n°
8.212. de 1991. há de se convir que. nos termos do art. 111 c/c art. 176. ambos do CTN. a
isenção, como forma de exclusão do crédito tributário, é matéria plenamente vinculada à
lei. que especifica as condições e requisitos para a concessão, devendo ser interpretada sempre
de forma restritiva:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário:
II - outorga de isenção;
[...]
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Vez que na espécie a utilidade em questão destinou-se aos dependentes, e não
propriamente aos empregados da Recorrente, não há como dar razão a esta, por não haver
amparo legal para se isentar as supostas bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos seus
segurados. Devidamente lavrado então o presente auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, inclusive acompanhando a manutenção da obrigação principal presente nos
autos do processo no 10580.726220/2009-83.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 216
DF CARF MF
Original